Tribunal: TJES
Processo: 5000279-75.2025.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000279-75.2025.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: WAPE CONSULTORIA LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000279-75.2025.8.08.0049

RECORRENTE:

BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: WAPE CONSULTORIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/BACEN). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito relativo à anuidade de cartão de crédito e condenar o recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, em razão da manutenção do nome da empresa autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central

.

O recorrente busca o afastamento da condenação por danos morais, alegando a natureza meramente informativa do sistema

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a inclusão ou manutenção de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central configura dano moral presumido (
in re ipsa
) ou se exige a comprovação de dano concreto para gerar o dever de indenizar

.

RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um banco de dados gerido pelo Banco Central com o objetivo de permitir a supervisão do risco de crédito e auxiliar as instituições na análise de capacidade de pagamento, possuindo natureza mista e informativa

.

Diferente dos cadastros de inadimplentes (como SERASA e SPC), o registro no SCR não possui natureza restritiva "por si só", não configurando, portanto, dano moral presumido (
in re ipsa
)

.
Para a caracterização do dano moral em casos de registros no SCR, é indispensável a comprovação de dano concreto, como a efetiva negativa de crédito fundamentada exclusivamente naquela informação, o que não restou demonstrado nos autos

.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas no ponto que arbitrou danos morais, julgando improcedente tal pedido

.

Tese de julgamento:
A inscrição ou manutenção de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, por possuir natureza predominantemente informativa, não configura dano moral presumido (
in re ipsa
), dependendo a indenização da prova de dano concreto
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 40;

Resolução CMN nº 4.571/2017

.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.059.743/RJ;

STJ, REsp nº 1.795.982/SP
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BRADESCO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por
WAPE CONSULTORIA LTDA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) formulado(s) na inicial para: i. DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito referente à anuidade do cartão de crédito objeto da presente demanda. ii. CONFIRMAR a tutela de urgência deferida em ID 63750495. iii. CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, com base nos princípios da ponderação, razoabilidade, punição, satisfação e adequação, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais: No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ) sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP). Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 16237951), o recorrente alega que não houve negativação, tão somente o lançamento do nome da empresa autora no SCR, o que afastaria os danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 16237956).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, a sentença comporta parcial reforma.

A tese central da recorrente se fundamenta na natureza do SCR/BACEN, que sustenta ter caráter exclusivamente informativo e que não pode ser equiparado à negativação nos órgãos de proteção ao crédito, de forma a se afastar completamente lesão à imagem do consumidor que ensejaria danos morais.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um banco de dados gerido pelo Banco Central do Brasil, alimentado mensalmente pelas instituições financeiras por força de determinação normativa da autoridade monetária nacional (Resolução CMN nº 4.571/2017).

Diferente dos cadastros de inadimplentes (como SERASA e SPC), o SCR não possui natureza restritiva ou negativa "por si só". Trata-se de um cadastro informativo que registra o histórico de operações de crédito — tanto as em dia quanto as vencidas — com o objetivo de permitir a supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional e auxiliar as instituições na análise de capacidade de pagamento dos clientes.

Uma vez que o SCR é um cadastro de natureza mista e informativa, a mera inscrição ou manutenção de dados nesse sistema não configura dano moral presumido (in re ipsa).

Diferente da negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, que gera abalo imediato ao crédito e à honra subjetiva, o registro no SCR exige, no mínimo, a comprovação de dano concreto — como a efetiva negativa de crédito fundamentada exclusivamente naquela informação — para que surja o dever de indenizar.

No caso sub examine, não restou demonstrada qualquer situação vexatória, perda de negócio ou repercussão extravagante que tenha atingido os direitos da personalidade do recorrido, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido de danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Processo
: 5000279-75.2025.8.08.0049

Vogal
: Rafael Dalvi Guedes Pinto

Resumo do voto
: Trata-se de recurso contra sentença que arbitrou danos morais por anotação indevida no SCR/Bacen decorrente de cartão não solicitado
.
Diverge-se do Relator para reconhecer a natureza restritiva do SCR e o dano concreto comprovado por negativa de crédito em outra instituição financeira
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. SÚMULA 532 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/BACEN). NATUREZA RESTRITIVA. DANO CONCRETO COMPROVADO. NEGATIVA DE CRÉDITO EM TERCEIRA INSTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e de débito de R$ 230,00 referente a anuidade de cartão de crédito enviado sem solicitação, confirmando tutela para exclusão de registro no SCR e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais
.

2.
A empresa autora sustenta que a anotação indevida, lançada como "prejuízo", impediu a obtenção de financiamento para capital de giro junto à outra instituição financeira
.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a inscrição de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza restritiva e (ii) se a comprovação de dano concreto, consistente na efetiva negativa de crédito, enseja indenização por danos morais
.

III. Razões de decidir

3.
O envio de cartão de crédito sem prévia solicitação configura prática comercial abusiva e ato ilícito, nos termos da Súmula 532 do STJ
.

4.
A jurisprudência consolidada reconhece que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se a órgãos como SPC e Serasa, uma vez que suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras para análise de risco e concessão de crédito
.

5.
No caso concreto, restou sobejamente demonstrado o
dano concreto
sofrido pela recorrida, consistente na recusa de crédito em instituição financeira diversa fundamentada na anotação desabonadora efetuada pela recorrente, conforme prova testemunhal colhida em audiência
.

6.
A existência de anotação de "prejuízo" em sistema compartilhado entre bancos, sem lastro contratual, viola a honra objetiva da pessoa jurídica e sua credibilidade no mercado, gerando o dever de indenizar
.

7.
O valor de R$ 7.000,00 mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e
desprovido
.

Condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art.

55 da Lei nº 9.099/95
.

Tese de julgamento
: “SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”
.

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art.

5º, XXXII e XXXV
; CDC, arts.

4º, 6º, VIII, e 47
; CC, arts.

186, 927 e 944
; Lei nº 9.099/95, arts.

40, 46 e 55
.

Jurisprudência relevante
: STJ, Súmula 532
;

STJ, Súmula 227
.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal